Tribunal: TJSP
Processo: 1018295-72.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO AUTORAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REPORTAGEM PUBLICADA EM PERIÓDICO COPIADA PELA RÉ – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO REPÓRTER RESPONSÁVEL PELA DIVULGAÇÃO DA NOTÍCIA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DISPOSIÇÕES ELENCADAS NO ARTIGO 125 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA OBRA ORIGINÁRIA PARA

Ementa:
DIREITO AUTORAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REPORTAGEM PUBLICADA EM PERIÓDICO COPIADA PELA RÉ – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO REPÓRTER RESPONSÁVEL PELA DIVULGAÇÃO DA NOTÍCIA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DISPOSIÇÕES ELENCADAS NO ARTIGO 125 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA OBRA ORIGINÁRIA PARA REPRODUÇÃO DA MATÉRIA - CONTRAFAÇÃO E PLÁGIO RECONHECIDOS – DEVER DE INDENIZAR – VERBA DEVIDA – QUANTUM QUE, CONSIDERANDO O CASO CONCRETO, ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.